Tribunal: TJSP
Processo: 2171097-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – Execução fiscal - ICMS – Exceção de pré-executividade (fls. 61/73 – execução fiscal) - Dilação probatória – Decisão de 1o grau (fls. 91 – execução fiscal): "Vistos. Não conheço da exceção de pré-executividade, posto que a questão suscitada demanda dilação probatória. No mais, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Intime-se.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – Execução fiscal - ICMS – Exceção de pré-executividade (fls. 61/73 – execução fiscal) - Dilação probatória – Decisão de 1o grau (fls. 91 – execução fiscal): "Vistos. Não conheço da exceção de pré-executividade, posto que a questão suscitada demanda dilação probatória. No mais, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. Diadema, 23 de junho de 2021." - Inconformismo da empresa executada/agravante – Pretensão de reforma da r. decisão recorrida - Impossibilidade - A matéria ventilada na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória (fls. 61/73 – execução fiscal) - Exegese da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Questão que deveria ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos à execução, instrumento que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Decisão de 1o grau que não conheceu da exceção de pré-executividade, mantida – Recurso de agravo de instrumento da empresa executada, improvido.